Tribunal: STF
Processo: AI 839695
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.